Tribunal: TJDFT
Processo: 0000275-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. O Juízo desta Coordenadoria determinou a transferência do valor inscrito no presente precatório para conta vinculada ao Juízo da 4a Vara de Família de Brasília (id 16765791). Na decisão, constou a determinação de intimação da credora para apresentar conta bancária para os fins de transferência. Assim, revogo parcialmente a referida decisão para dela excluir a determinação de intimação. Por conseguinte, indefiro o pedido de transferência formulado pela credora no id 20206627. Cumpra-se a sentença de id 19765222. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto